Tribunal: TJMT
Processo: 0001353-62.2006.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001353-62.2006.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RUBIA APARECIDA DA COSTA - CPF: 728.817.981-87 (APELANTE), MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA - CPF: 816.406.411-49 (ADVOGADO), MARCELO PRADO FALEIROS - CPF: 959.261.001-00 (ADVOGADO), MAURO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 689.413.821-49 (APELANTE), ANNA BEATRIZ DE FIGUEIREDO - CPF: 593.314.531-91 (APELADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (APELADO), ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA - CPF: 040.171.241-94 (ADVOGADO), FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - CPF: 018.384.061-58 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO – DIAGNÓSTICO NÃO CONCLUSIVO SOBRE A DOENÇA – MORTE DECORRENTE DA FALTA DE ATENDIMENTO EFICAZ E ALTO GRAU DE MORBIDADE DA MENINGITE
– PRESENÇA DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – CULPA MÉDICA NA MODALIDADE IMPERÍCIA – DANO MORAL
e MATERIAL CONFIGURADO

– INEXISTÊNCIA DE

DEVER REPARATÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Deve o médico atender todo e qualquer paciente, da rede pública ou não, com o maior cuidado possível, utilizando-se de todos os meios disponíveis para lhes preservar a vida, devendo considerar, com atenção, as circunstâncias peculiares de cada caso. A responsabilidade civil do hospital no qual ocorre erro médico encontra-se pacificada no Direito Brasileiro, caracterizando-se independentemente da existência de culpa, em razão da legislação de proteção ao consumidor.

O dano moral alcança valores ideais importantes, assim como o sofrimento psicológico e sentimental.

Assim, o valor a ser fixado a esse título deverá ser de tal ordem, que provoque no causador do dano certo abalo financeiro, de sorte que seja advertido 0a ter mais cautelas no futuro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por RUBIA APARECIDA DA COSTA e MAURO LOPES DE OLIVEIRA

contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca da Capital que, na de. nº 0001353-62.2006.8.11.0041 movida Ação De Indenização Por Danos Materiais E Morais
,
na qual o Juízo
a quo

julgou improcedente
o pleito exordial.

Por fim, condenou os autores\apelantes ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no valor equivalente a R$10.000,00 (dez mil reais) para o (a) requerido (a), na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC.

A apelante, em suas razões, alega que:

- no dia 22 de novembro de 2005, por volta das 22h30m, levaram seu filho EDUARDO GABRIEL COSTA DE OLIVEIRA, na época com 03 (três) anos, à emergência do hospital Apelado, pois a criança apresentava sonolência, febre alta (40º) e vômito, e havia estabelecido contato com vizinhos internados dias anteriores no Pronto Socorro Municipal, convalescidos de meningite;

- seu filho foi atendido pela médica plantonista – Dra. Anna Beatriz De Figueiredo, para a qual a mãe informou “insistentemente” sobre o contato acima mencionado, mas após sucinto exame clínico, a pediatra receitou antitérmico (dipirona), antialérgico (polaramine) e orientou a genitora a dar banho frio no paciente, no intuito de baixar a febre;

- seguiram as orientações médicas e deu banho no menor na própria clínica, que ao constatar pequenos nódulos na parte superior da cabeça e atrás das orelhas da criança indagou a pediatra, mas a médica declarou que não se tratava de meningite, diagnosticou simples alergia e liberou Eduardo para voltar à residência;

- na manhã seguinte a mãe percebeu piora no estado de saúde da criança, que teria ficado com os olhos e lábios na cor roxos - além de muito abatida, que ao constatar os sinais retornou imediatamente a clínica requerida, que o médico Dr. Salim J. Salim atendeu o menor, porém Eduardo não resistiu e foi a óbito às 13h00 do dia 23.11.2005, em virtude de “Parada Cadiorrespiratória por Meningite Bacteriana”;

- o tratamento ministrado pela requerida Dra. Ana Beatriz de Figueiredo, de
Dipirona,
se mostrou totalmente equivocado e inútil;

- o falecimento do menor, foi causado, ou não evitado, por erro de diagnóstico injustificável da médica plantonista, razão pela qual requerem a reparação por danos morais, materiais (pensão mensal), custeio do tratamento psicoterápico necessário e os benefícios da justiça gratuita

Requerem, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, de modo que haja o julgamento pela procedência total do seu pleito em primeiro grau.

Contrarrazões recursais apresentadas nos id’s. 164143265 e 166298651.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, sem razão a parte recorrente.

Conforme relatado, trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais distribuída em razão da parte recorrida, supostamente, ter cometido erro médico quando da realização de atendimento do filho da parte recorrente, qual seja, diagnóstico médico tardio, fato que levou a morte o filho dos recorrentes, menor impúbere, em 23 de novembro de 2005,vitimado por meningite.

Em uma ação de cunho indenizatório,além da ação ou omissão, deve- se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como, se houve relação de causalidade entre o ato do agente e prejuízo sofrido pela vítima. Existindo tais requisitos, surge o dever de indenizar.

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil Brasileiro:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Depreende-se dos documentos aportados a inicial, especialmente o de id. 146517796 - Pág. 8, que a vitima EDUARDO GABRIEL COSTA DE OLIVEIRA foi a óbito por motivo “
PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA, MENINGITE BACTERIANA DE IDIOLOGIA A ESCLARECER
“, conforme atestado pelo DR. SALIM J. SALIM - CRM 2532, que também integra o quadro da clínica demandada.

Tendo em vista que a Resolução CFM n° 1.779/05, que regulamenta a responsabilidade médica no fornecimento da Declaração de Óbito, em seu art. 1º, determina que
O preenchimento dos dados constantes na Declaração de Óbito é da responsabilidade do médico que atestou a mort
e, resta demonstrado que o menor faleceu em decorrência da causa descrita na certidão de óbito.

Na inicial, os autores afirmaram que a mãe da criança informou à plantonista que o paciente havia mantido contato com crianças diagnosticadas com meningite, fato não impugnado nas constatações.

Em sua Contestação, a Dra. ANNA BEATRIZ declarou que: (...)
As acompanhantes da criança relataram a requerida que, na rua onde residem, haviam tido duas ocorrências de meningite na semana anterior, sendo que a requerida questionou se a Vigilância Epidemiológica (saúde pública) já havia ido até lá e tomado as providências. Em resposta ao referido questionamento a mãe, ora requerente, respondeu afirmativamente e informou que foi dado “um remedinho” para as pessoas da casa das crianças com meningite. Ante as declarações da mãe da Criança (...) a médica, para requerida, tranquilizou-se
(id. 146517882 - Pág. 5).

Percebe-se que a plantonista confessa que na noite do atendimento foi cientificada a respeito do contato de
EDUARDO
com outras crianças contaminadas, e que o “tal remedinho” fornecido pela saúde pública foi dado somente às pessoas que residiam com os enfermos, e não ao paciente que, naquele momento atendia.

Das declarações emanadas pela médica promovida em 29.11.2005 (seis dias após o óbito de EDUARDO), publicadas em jornal de grande circulação na capital, confere-se que: “(...)
Ao ser questionada se foi informada pela família sobre a contaminação de outras crianças, da mesma rua, pela meningite, disse que sim. E acrescentou que não pediu os exames porque não achou necessário”
. (id. 146517798 - Pág. 1).

No sítio do Ministério da Sáude (
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/m/meningite
), a respeito da enfermidade, é mencionado o seguinte:

No Brasil, a meningite é considerada uma doença endêmica. Casos da doença são esperados ao longo de todo o ano, com a ocorrência de surtos e epidemias ocasionais. A ocorrência das meningites bacterianas é mais comum no outono-inverno e das virais na primavera-verão.
O sexo masculino também é o mais acometido pela doença
.

MENINGITE BACTERIANA

A meningite bacteriana é geralmente mais grave e os sintomas incluem febre, dor de cabeça e rigidez de nuca
. Muitas vezes há outros sintomas, como: mal-estar, náusea, vômito, fotofobia (aumento da sensibilidade à luz), status mental alterado (confusão). Com o passar do tempo, alguns sintomas mais graves de meningite bacteriana podem aparecer, como: convulsões, delírio, tremores e coma.

Em recém-nascidos e bebês, alguns dos sintomas descritos acima podem estar ausentes ou difíceis de serem percebidos. O bebê pode ficar irritado, vomitar, alimentar-se mal ou parecer letárgico ou irresponsivo a estímulos. Também podem apresentar a fontanela (moleira) protuberante ou reflexos anormais.

Na septicemia meningocócica (também conhecida como meningococcemia) que é uma infecção na corrente sanguínea causada pela bactéria Neisseria meningitidis,
além dos sintomas descritos acima, podem aparecer outros como
: fadiga, mãos e pés frios, calafrios, dores severas ou dores nos músculos, articulações, peito ou abdômen (barriga), respiração rápida, diarreia e
manchas vermelhas pelo corpo
.

DIAGNÓSTICO

Se o médico suspeita de meningite
, ele solicita a coleta de amostras de sangue e líquido cefalorraquidiano (líquor). O laboratório então testa as amostras para detectar o agente que está causando a infecção. A identificação específica do agente é importante para o médico saber exatamente como deve tratar a infecção.

Quais exames são feitos?

Os principais exames para o esclarecimento diagnóstico de casos suspeitos de meningite são: exame quimiocitológico do líquor; bacterioscopia direta; cultura; aglutinação pelo látex e Reação em Cadeia da Polimerase em Tempo Real (qPCR).

O aspecto do líquor, embora não considerado um exame, funciona como um indicativo. O líquor normal é límpido e incolor, como “água de rocha”. Nos processos infecciosos, ocorre o aumento de elementos figurados (células), causando turvação, cuja intensidade varia de acordo com a quantidade e o tipo desses elementos.

TRATAMENTO

Devido à gravidade do quadro clínico, os casos suspeitos de meningite sempre são internados nos hospitais
, por isso, ao se suspeitar de um caso, é urgente a procura por um pronto-socorro hospitalar para avaliação médica.

Para tratamento das meningites bacterianas, faz-se uso de antibioticoterapia em ambiente hospitalar, com drogas de escolha e dosagens terapêuticas prescritas pelos médicos assistentes do caso.

Recomenda-se ainda o tratamento de suporte, como reposição de líquidos e cuidadosa assistência.

Para as meningites virais, na maioria dos casos, não se faz tratamento com medicamentos antivirais. Em geral as pessoas são internadas e monitoradas quanto a sinais de maior gravidade, e se recuperam espontaneamente. Porém alguns vírus como herpesvírus pode vir a provocar meningite com necessidade de uso de antiviral específico. A devida conduta sempre é determinada pela equipe médica que acompanha o caso.

Nas meningites fúngicas o tratamento é mais longo, com altas e prolongadas dosagens de medicação antifúngica, escolhida de acordo com o fungo identificado no organismo do paciente.

A resposta ao tratamento também é dependente da imunidade da pessoa, e pacientes com história de HIV/AIDS, diabetes, câncer e outras doenças imunodepressoras são tratados com maior rigor e cuidado pela equipe médica.

Nas meningites por parasitas, tanto o medicamento contra a infecção como as medicações para alívio dos sintomas são administrados por equipe médica em paciente internado.

Nestes casos, os sintomas como dor de cabeça e febre são bem fortes, e assim a medicação de alívio dos sintomas se faz tão importante quanto o tratamento contra o parasita.

Denota-se que a doença causadora da morte do lho dos autores\recorrentes era grave, transmissível pelas vias respiratórias, tem por sintomas mais característicos febre alta febre alta, mal-estar, vômitos. dor de cabeça e no pescoço, “
às vezes, manchas vermelhas pelo corpo
”, pode ser fatal em algumas horas, possui maior incidência na primeira infância, e nos casos em que o exame clínico for demorar, é obrigação do médico prescrever antibiótico antes do resultado (cautela).

Nos id’s. 146517796 - Pág. 6 e 146517797 - Pág. 4 restou demonstrado que a criança esteve em consulta médica na CLÍNICA FEMINA, aos cuidados da DRA. ANNA BEATRIZ DE FIGUEIREDO, em 22/11/2005, às 23h35 (pouco mais de 14horas antes do óbito), que a doutora receitou os medicamentos: DIPIRONA e POLARAMINE, e, posteriormente a criança foi liberada para retornar a sua casa.

Não consta registro de qualquer advertência ou orientação específica aos pais sobre a gravidade da possível doença pela médica plantonista.

Evidente que os sintomas e o contexto recomendavam exames mais acurados, ou, ao menos investigação sem liberação do paciente, diante do quadro de febre, manchas pelo corpo e contato com crianças já diagnosticadas com meningite dias atrás.

Ainda que se considerasse que o pacienteno apresentava quadro característico da doença naquele momento,o fato de se enquadrar na idade de risco, estar febril e ter mantido contato com pacientes acometidos da enfermidade, eram suficientes para que fossem adotadas medidas mais adequadas, e não a liberação com prescrição de analgésico, antitérmico e antialérgico.

A probabilidade de configurar meningite não foi considerada com a cautela necessária, já que a médica confessadamente tinha ciência do contato do menor com crianças contaminadas.

A clinica requerida admitiu em sua defesa que: “
A provável doença qua acometeu o menino Eduardo Gabriel (meningovemia) é uma doença aguda, grave e que na maior parte das vezes, não dá tempo para que seja instituído um tratamento a contento. Em cerca de duas a três horas já pode ocorrer o óbito por infecção generalizada e septicemia (...).
Daí fica patente o provável erro de diagnóstico escusável
, que qualquer pediatra cometeria, nas mesmas circunstâncias
” (id. 146517825 - Pág. 3).

Assim, qualquer sintoma apresentado pelo paciente deveria ter sido apreciado com cautela redobrada, sendo que as dores e demais queixas de uma paciente em suas condições possuem relevância médica extrema.

A médica requerida, portanto, subestimou os sintomas queixados pela paciente, deixando de considerar que qualquer anormalidade apresentada pela mesma, naquele momento, deveria ser investigada rapidamente, no intuito de preservar sua vida.

Ao tratar da vida de uma pessoa, o profissional médico precisa ter em mente que a protelação na adoção de medidas urgentes pode ser fatal, visto que a chama da vida muitas vezes se apaga veloz como a chama de uma vela ao mais simples sopro.

Logo, pelos motivos aqui apresentados, restou claro que a conduta da médica foi culposa, na modalidade de negligência, havendo, por óbvio, nexo causal entre ela e o agravamento do quadro do paciente e seu conseqüente óbito, visto que, ainda que o aparecimento dos sintomas não guarde relação de causalidade com qualquer conduta do médico, seus efeitos poderiam ter sido controlados caso houvesse agido com maior diligência.

Repita-se que não se olvida que a medicina seja uma ciência inexata, na medida em que mesmo um procedimento aparentemente simples e corriqueiro pode gerar uma reviravolta, devido a alguma alteração inesperada em sua realização, quanto mais para o médico, que conhece a responsabilidade e a complexidade de sua atividade.

Nesse sentido, cite-se Humberto Theodoro Jr., in Direito & Medicina, Coordenado por Sálvio de Figueiredo Teixeira, Editora Del Rey, pp. 119 e ss.:

Na verdade, o serviço técnico do médico, com zelo e adequação, vem a ser a própria prestação contratual. Logo, quando o paciente se diz vítima de erro médico, na verdade está apontando o inadimplemento da prestação devida. Provar a culpa do médico, então, não é demonstrar apenas o elemento psicológico ou subjetivo da responsabilidade civil. [e provar o inadimplemento mesmo da prestação devida pelo médico. E em qualquer ação de indenização por responsabilidade contratual, cabe sempre ao autor o ônus de provar o inadimplemento do réu. O que se dispensa, nos contratos de resultado, é a prova da culpa, nunca a do inadimplemento e a do dano.

E, prosseguindo em sua explanação, o referido autor salienta, acerca da prova do erro médico:

Nem sempre é possível um juízo rigoroso, preciso, sobre a falha técnica e seu nexo com a lesão ou o dano. Os tribunais, por isso, adotam, às vezes, princípios antigos e universalmente aceitos como o da previsibilidade e o da razoabilidade. O julgador segue sua experiência de vida, e da observação do que comumente acontece pode chegar a juízos de valor sobre a conduta profissional, quando se mostre muito difícil uma conclusão puramente técnica sobre a causa da lesão.

E, sobre a prova pericial, afirma:

Isto não quer dizer que o juiz fique escravo do laudo pericial. O CPC é claro ao estatuir que 'o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos. (art. 436).

Também sobre a responsabilidade civil do médico, Jurandir Sebastião nos informa, in Responsabilidade Médica - Civil, Criminal e Ética, 3ª edição, Editora Del Rey, p. 88 e ss.:

Na doutrina da Ciência do Direito e para o exercício da Medicina, há a seguinte unanimidade:

O médico tem o dever de agir com diligência e cuidado no exercício de sua profissão, exigíveis de acordo com o estado da ciência e as regras consagradas pela prática médica. E que o médico deve esclarecer o seu paciente sobre sua doença, prescrições a seguir, riscos possíveis, cuidados com o seu tratamento, aconselhando a ele e a seus familiares sobre as precauções essenciais requeridas pelo seu estado.'

O descumprimento de qualquer desses deveres, gerando dano material ou imaterial ao paciente, tem recebido a denominação de erro médico.

Desse modo, erro médico é a conduta voluntária ou involuntária, direta ou indireta, caracterizada como conduta profissional imperita, imprudente ou negligente, que causa dano ao paciente.

Desse modo, presentes os requisitos da responsabilidade civil: ato ilícito não investigação e adequado tratamento da doença que acometia o paciente; dano morte; nexo de causalidade ante a conduta omissiva houve a impossibilidade do paciente receber adequado tratamento; culpa na modalidade imperícia, pois o médico desprezou o quadro clínico, solicitando apenas exames inespecíficos apesar de ter levantado a possibilidade do paciente estar com meningite.

Constatada a culpa da médica contratada pelo hospital, no caso dos autos, por negligência, resta claro que a profissional por ele escolhida para integrar seus quadros de pessoal não se encontrava totalmente apto para cumprir suas funções, não estando pronto para enfrentar contra-tempos e adotar medidas de urgência que se fizessem necessárias.

O hospital deve zelar pela qualificação e competência dos profissionais com os quais trabalha, pois, o serviço médico será ali prestado, sob sua vigilância e sua cautela.

Ademais, o hospital é responsável por controlar os procedimentos a serem realizados em seu interior, devendo acompanhar os casos de internação que lhe são submetidos, acompanhando, seus dirigentes, as decisões acerca dos procedimentos a serem adotadas que os médicos tomam caso a caso.

Não se obscureça, ainda, que o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, determina a responsabilidade objetiva, ou seja, independente de culpa, dos fornecedores de serviços, por danos causados por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações deficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Observe-se, assim, que o caso dos autos coaduna no referido dispositivo, porquanto o hospital, ao disponibilizar aos pacientes atendimento por médicos em seu estabelecimento, está fornecendo serviços, em relação aos quais responderá objetivamente, no caso de prejuízos injustos, a menos que demonstre cabalmente a responsabilidade exclusiva do terceiro, qual seja, o médico.

Nesse sentido, deve o hospital também responder pelo dano causado à vítima e ora reclamado pelos autores da presente ação.

Não obstante haja divergência entre a caracterização de culpa do médico e do hospital, visto que a primeira é subjetiva e a segunda, objetiva, entendo que no caso trazido aos autos, tanto ficou demonstrada a culpa, na modalidade negligência, do profissional, quanto o nexo causal e o dano, em relação ao hospital, possibilitando, assim, a responsabilização de ambos.

Nesse diapasão, presentes os requisitos da responsabilização dos requeridos, resta analisar se houve, in casu, dano moral.

Nessa seara, a questão deve ser analisada partindo-se do pressuposto de que houve lesão à paciente, decorrente da negligência do médico, nas dependências da instituição hospitalar, devendo ser analisado se a mesma deve ensejar ou não compensação pela dor e sofrimento suportados pelos autores.

Há algum tempo atrás, a responsabilidade civil abrangia apenas o dano material, ou seja, aquele financeiramente apreciável, relativo à perda concreta da pessoa no evento danoso. Hoje abrange, pacificamente, também o dano moral, que se caracteriza como sendo aquele que atinge o indivíduo em sua personalidade, em sua esfera íntima, psíquica e sentimental, não possuindo correlação certa com um montante financeiro, como ocorre na lesão material.

Deve-se considerar, então, quão angustiante é a situação dos autores\recorrentes que, perderam o seu filho, nada puderam fazer.

Além da sensação de grande desamparo e aflição que passaram, os recorrentes, ainda vieram a ser privados da presença de seu ente querido, cujas queixas e súplicas foram feitas em vão, quando uma intervenção a tempo poderia ter evitado-lhe todo o sofrimento passado e até a morte.

Inestimável, portanto, o grau de sofrimento experimentado pelos autores\apelantes, devendo ser compensados, da melhor forma possível, de forma a receberem algum conforto pela perda da vida de pessoa tão amada, perda essa que jamais poderá ser recomposta. Cumpre salientar, contudo, que a indenização pelo dano moral visa a uma compensação, e não a um ressarcimento.

Logo, caracterizado o dano moral, resta estabelecer o valor da indenização a que faz jus os apelantes, devendo-se ressaltar que a doutrina e a jurisprudência são assentes no entendimento segundo o qual o reparo e fixação do valor há de ser de tal forma, que provoque no agente da conduta culposa, um certo abalo financeiro, de forma a persuadi-lo a não perpetrar mais nos mesmos equívocos, e uma compensação satisfatória ao ofendido, pelo dano por ele suportado.

Assim, levando-se em conta as circunstâncias do sinistro, onde se concluiu pela culpa das partes demandadas, entendo por bem ser devido o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Nesse sentido esta Corte já se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1038782-26.2018.8.11.0041

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ERRO MÉDICO – RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL OBJETIVA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO A AUSÊNCIA DE ERRO MÉDICO E ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO ADEQUADO SEGUNDO A LITERATURA MÉDICA – REPARAÇÃO CIVIL NÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade para o prestador do serviço, prevista no art. 14 do CDC, é objetiva, porém limitada aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como, no caso de hospital, à internação, instalações, equipamentos e serviços auxiliares.

Não demonstrada a existência de erro médico na realização do procedimento, porquanto realizado de modo adequado e conforme indicado na literatura médica, não resta caracterizado o nexo causal entre a conduta adotada pela equipe médico hospitalar e o dano relatado.

(N.U 1038782-26.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023)

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, DECORRENTES DE ERRO MÉDICO – FORMAÇÃO DE QUELOIDES NA PELE APÓS UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

(N.U 0001585-47.2014.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 12/06/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAS E MORAIS – ERRO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL LIBERAL – CDC, ART. 14, §4º – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO HOSPITAL –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR DA CADA PATRONO – ADVOGADOS DISTINTOS – CONDENAÇÃO DO VENCIDO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS E DESPESAS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE – MERA DÚVIDA – INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS – EMBARGOS REJEITADOS.

Não se contata que o apontamento de vício pela embargante trata-se de obscuridade propriamente dita, até mesmo porque, a embargante sequer alega que o julgamento padece desse vício; os declaratórios foram interpostos pela embargante que apenas alega que o julgamento poderá gerar eventuais dúvidas na fase do cumprimento de sentença quanto ao pagamento dos consectários da sucumbência.

(N.U 0004046-31.2006.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 10/05/2023)

Quanto aos danos materiais, no presente caso, trata-se de perda de uma chance, pois com a conduta omissiva dos médicos do Hospital recorrente o falecido perdeu a chance da cura para a grave doença que lhe acometia, mas que não poderia ser garantida.

Os autores\apelantes qualificaram-se como operadora de caixa de supermercado (mãe) e sargento do exército (pai) na data da propositura da ação, e como verificado nos documentos juntados, a vítima estava com 03 (três) anos de idade quando veio a óbito (id. 146517796 - Pág. 8).

No tocante ao pedido de pensão mensal, a jurisprudência aprumou o entendimento de que para famílias de baixa renda é devida pensão mensal de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, inclusive gratificação natalina, contada a partir do dia em que a vítima completasse 14 anos até a data em que viria a completar 25 anos, reduzida, a partir de então, para 1/3 (um terço) do salário mínimo, até o óbito dos beneficiários da pensão ou a data em que a vítima completaria 65 anos de idade, o que ocorrer primeiro.

Nesse sentido, esta Corte já se manifestou:

"APELAÇÃO C/C REEXAME NECESSÁRIO. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE CRIANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANOS PESSOAIS. PENSÃO MENSAL A GENITORA POR MORTE DA FILHA MENOR. FAMÍLA DE BAIXA RENDA. VALORES FIXADOS NA SENTENÇA A TÍTULO DE DANO MORAL E MATERIAL MANTIDO PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSER VÁ DAS - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

(...)
Conforme resta assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de família de baixa renda, presume-se que o filho contribuiria para o sustento de seus pais quando tivesse idade para passar a exercer trabalho remunerado, dano este passível de indenização. Nesse caso, a pensão mensal deve ser na ordem de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, contada desde o dia em que a vítima completasse 14 anos ou, por óbvio, se já atingida referida idade, a partir do óbito e até a data em que a aquela completaria 25 anos, momento em que tal benefício deve ser reduzido para 1/3 (um terço) do salário mínimo, cujo pagamento deve dar-se até o falecimento dos beneficiários da pensão ou a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade, o que ocorrer primeiro
" (Apelação / Reexame Necessário 143141/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CIVEL, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015).

Dessa feita, a pensão deve compreender o período:

I-)

em que a vítima completaria 14 (catorze) anos até os 25 (vinte e cinco) anos e que corresponderia à idade provável de seu casamento, na proporção de 2/3 do salário mínimo vigente e ajustado.

II-)

em que a vítima completaria 25 (vinte e cinco) anos completos até a data em que iria completar 65 anos, na proporção de 1/3 do salário mínimo vigente e ajustado.

De forma pertinente, há de se frisar que existia apólice para cobertura de acidentes dessa natureza, sendo a seguradora requerida legítima para compor a ação indenizatória, respondendo solidariamente com seu segurado.

O artigo 757 do Código Civil conceitua contrato de seguro como aquele em que:
o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados
.

Insta destacar que o contrato de seguro é um contrato de adesão, já que as disposições contratuais são estipuladas unilateralmente pela seguradora, sem que o segurado possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo, nem negociar singularmente os termos e condições mais importantes do contrato, estando o contratante em posição de vulnerabilidade.

É cediço a presença de relação consumerista nos contratos de seguro, devendo a interpretação das cláusulas contratuais ocorrer do modo mais favorável ao consumidor, com fito de equilibrar a relação contratual, devendo sempre ser interpretada a luz do princípio da boa-fé.

Da análise da apólice juntada nos id’s. 146517872 - Pág. 3 a 146517878 - Pág. 4, verifica-se que o limite máximo para reparação por cobertura básica é de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) e danos morais de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) id. 146517878 - Pág. 3.

Da análise das condições gerais (id. 146517872 - Pág. 4 e seguintes), extrai-se que:

- FINALIDADE DO SEGURO

GARANTIR O PAGAMENTO DE INDENIZA CÕES A TERCEIROS EM NOME DO SEGURADO. ATE O LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA INDICADO
NA
APÓLICE.
DAS QUANTIAS PELAS QUAIS VIER A SER RESPONSA VEL CIVILMENTE, EM SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO OU EM ACORDO AUTORIZADO DE MODO EXPRESSO PELA SEGURADORA,
RELATIVAS ÀS REPARAÇÕES POR DANOS CORPORAIS E/OU DANOS MÁ TERIA IS E/OU DANOS MORAIS INVOLUNTARIAMENTE CAUSADOS A TERCEIROS
E QUE DECORRAM DOS RISCOS COBERTOS PREVISTOS, DESDE QUE SEJAM VERIFICADA.' SIMULTANEAMENTE, AS SEGUINTES CONDIÇÕES:

COBERTURAS DO
SEGURO

4.1 COBERTURA
BÁSICA

CONSIDERAM-SE

RISCOS

COBERTOS

A

RESPONSABILIDADE CIVIL DO SEGURADO, CARACTERIZADA NA FORMA DO ITEM 3 DESTAS CONDIÇÕES, E RELACIONADA COM:

A)

DANOS MÁ TERIA IS E/OU CORPORAIS DECORRENTES DE AÇÕES E/OU OMISSÕES CONSEQUENTES DOS ATOS MÉDICOS PRATICADOS COM NEGLIGENCIA, IMPERÍCIA E/OU IMPRUDÊNCIA, COMETIDAS PELO SEGURADO CONTRA TERCEIROS NO EXERCICIO DAS SUAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS,
COM DATA DE INICIO
4
PARTIR DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO E DENTRO DO(Sj LOCAL (IS) DISCRIMINADO(S) NA APÓLICE.

B)

(..)

C)

(.)

D)

DANOS MORAIS, DESDE QUE RESULTANTES DE UM ATO MEDICO COBERTO

4.1.1
FICA AINDA INCLUIDO COMO COBERTO, OS ATOS MÉDICOS

PRA TICADOS

PELOS MÉDICOS,
ODONTOLOGISTAS, ENFERMEIROS, AUXILiARES DE ENFERMAGEM COM VÍNCULO

EMPREGATÍCIO, CONTRATADOS, FUNCIONÁRIOS DE COOPERATIVAS OU QUALQUER OUTRA EMPRESA JURÍDICA CONSTITUÍDA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVIÇO MÉDICO AO SEGURADO;

4.1.2
A
COBERTURA DESTA APÓLICE SERÁ UTILIZADA, EXCLUSIVAMENTE, PARÁ A RESPONSABILIDADE CIVIL ATRIBUÍDA AO SEGURADO, INCLUSIVE SEUS MÉDICOS,

ODONTOLOGISTAS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM".

Não há como excluir a responsabilidade da denunciada ao pagamento da indenização por danos morais e materiais - incluindo a pensão mensal, eis que, o contrato deve ser interpretado da forma mais favorável ao segurado, até porque, há previsão contratual de reembolso dos prejuízos materiais e morais resultantes de um ato médico.

Registra-se que, a Dra. Anna Beatriz atuava como plantonista da CLÍNICA FEMINA, portanto integrava o corpo clínico desta, conforme amplamente elucidado nas razões retro mencionadas, não sendo “terceiros” ou “pessoa distinta do segurado”.

Em relação á franquia, consta efetivamente do contrato as seguintes disposições:

"PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

FICA ESTABELECIDA UMA PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO CORRESPONDENTE A 20% (VINTE POR CENTO) DE TODOS OS PREJUÍZOS, POR SINISTRO, LIMITADA ESTA PARTICIPAÇÃO MÍNIMO DE R$5.000,00"
(id. 146517872 - Pág. 5)

11- FRANQUIA

11.1 FICA ESTABELECIDA UMA PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO, POR EVENTO, EQUIVALENTE AO PERCENTUAL, DISCRIMINADO NA APÓLICE

11.2 A PRESENTE PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO, NÃO SE APLICARÁ A COBERTURA EXPRESSA NAS ALÍNEAS "B" E "C" DO ITEM 4- RISCOS COBERTOS"
(id. 146517874 - Pág. 3)

Por conseguinte, deve ser abatido do valor a ser pago o valor devido a título de franquia, conforme cláusula contratual expressa (20%).

Destarte, a seguradora é responsável, devendo ressarcir o valor da indenização por dano material e moral, com os acréscimos legais, dentro dos limites contratados, descontado do valor a ser liquidado o
quantum
devido a título de franquia.

Assim, diante do caráter alimentar da pensão por morte, devem as rés constituir capital apto à garantia do cumprimento da obrigação imposta, nos termos do art. 533 do CPC, independente da sua condição econômica, que assim prevê:
Quando a indenização por ato ilícito incluir prestação de alimentos, caberá ao executado, a requerimento do exequente, constituir capital cuja renda assegure o pagamento do valor mensal da pensão.

No mesmo sentido, institui a Súmula 313 do Superior Tribunal de Justiça:
Em ação de indenização, procedente o pedido, é necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação financeira do demandado
.

Assim, devem as rés fazerem prova da constituição do capital ou inclusão da (s) beneficiária (s) em folha de pagamento.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença, e julgar procedente o pleito exordial para:

1-) condenar as rés\apeladas e a denunciada (seguradora somente nos limites da apólice - danos morais e materiais), no importe de:

1.1-) de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária a ser atualizada pelo índice INPC, a partir desta data;

1.2-) ao pagamento de indenização por danos materiais a título de pensão mensal correspondente a 2/3 do salário mínimo mensal, da data em que a vítima completaria 14 anos até a dia em que iria atingir 25 anos de idade; e a 1/3 do salário mínimo vigente e ajustado, da data em que a vítima completaria 25 (vinte e cinco) anos completos até a data em que iria completar 65 anos, incluindo 13° salário e férias anuais, sendo que a pensão cessará até o óbito dos dois beneficiários, ou a data em que a vítima completaria 65 anos de idade, o que ocorrer primeiro.

Sobre o valor das prestações de pensão indenizatórias vencidas, o cálculo se dará de acordo com o valor do salário vigente à época do vencimento, haverá incidência de juros de 1% (um por cento) desde a citação, e correção monetária a ser atualizada pelo índice INPC a partir da data do vencimento de cada prestação.

Fica invertido o ônus sucumbencial arbitrado pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023